Tribunal: TJMT
Processo: 1059418-76.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059418-76.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLORESTECA S/A - CNPJ: 74.301.482/0001-56 (APELANTE), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), RUY DE MELLO JUNQUEIRA NETO - CPF: 289.385.798-16 (ADVOGADO), PRISCILA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 063.671.713-55 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), ANTONIO FRIGIERI FILHO - CPF: 928.770.528-34 (APELADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI - CPF: 298.580.971-15 (APELADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – IMPROCEDÊNCIA – POSSE -

MATÉRIA DECIDIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE USUFRUTO – PERDA DO OBJETO - INDENIZAÇÃO – PERDAS DE DANOS - INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A condenação ao pagamento de perdas e danos só se faz possível mediante a demonstração dos prejuízos efetivamente sofridos pela parte.

Autora que não se desincumbiu da prova da ocupação indevida da área objeto de usufruto, bem como do prejuízo sofrido ou do enriquecimento ilícito da parte adversa.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1059418-76.2019.8.11.0041

Apelante
: Floresteca S.A.

Apelado
: Antonio Frigieri Filho e Jaqueline da Costa Marques Frigieri

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Floresteca S.A.
, de sentença que julgou improcedente a Ação de Manutenção de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos ajuizada contra
Antonio Frigieri Filho e Jaqueline da Costa Marques Frigieri
.

Sustenta, inicialmente, que diante da turbação sofrida na área objeto de usufruto, a Ação de Manutenção de Posse se mostrou a via processual adequada para a defesa.

Explica que era a legítima possuidora da Fazenda Paraíso, por força de Escritura Pública firmada com os apelados e que, apesar de ter perdido a posse por breve período em razão de liminar concedida em favor dos apelados, a retomou em 06/06/2017 por decisão deste e. Tribunal e permaneceu nessa condição até 03/03/2020.

Diz, então, que nesse período em que retomou a posse, os apelados não tinham justo título para ocupar a fazenda, seja por ausência de permissão da escritura de usufruto, seja por decisão judicial ou mesmo sua autorização.

Informa que notificou extrajudicialmente os apelados para desocuparem o imóvel, o que não foi atendido. Realça, assim, que não houve desídia de sua parte e frisa quanto à adequação da ação possessória.

Assevera que admitir a ocupação gratuita dos apelados na fazenda, sem justo título e para exploração econômica, por período em que tinha a posse, é privilegiar a má-fé dos apelados e favorecer o enriquecimento ilícito.

Sustenta, ainda, o equívoco da sentença ao afirmar ser indevida a indenização pelo uso da terra por terceiro sob o argumento de que o usufruto seria somente para plantio de teca. Realça que a partir da instituição do usufruto, passou a ter direito a utilização integral, livre e plena da fazenda Paraíso pelo prazo contratual.

Complementa também ser equivocada a sentença ao entender não ser devida a indenização por ausência de prejuízo. No ponto, diz que o pedido de indenização tem por fundamento a contrapartida financeira pelo uso econômico da área pelo período em que não havia justo título para tal.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar procedente a ação para condenar os apelados ao pagamento de indenização pelo período do uso da área objeto de usufruto sem justo título.

Contrarrazões (id 107479519).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação de Manutenção de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos ajuizada por Floresteca S.A. contra Antonio Frigieri Filho e Jaqueline da Costa Marques Frigieri.

Inicialmente, se faz necessário alguns esclarecimentos acerca dos fatos que envolvem a lide.

Consta que os ora requeridos apelados Antonio e Jaqueline, firmaram em 25/09/1997, com a autora apelante Floresteca S.A.,
“Escritura de Instituição de Usufruto com Reserva de Domínio e Cláusula de Exclusiva Opção de Compra e Aquisição de Domínio de Terras Rurais e Outras Avenças”
, na qual os primeiros, nus-proprietários, cederam a empresa requerida (usufrutuária), pelo período de 26 anos, o uso, gozo e fruição do imóvel rural, com matrículas n. 18455, 18456 e 15309, do 1o Serviço Notarial e Registral de Barra do Bugres, que compõe a Fazenda Paraiso, situada naquele município, para o plantio de árvores teca em aproximadamente 500 hectares.

Contudo, referido pacto foi objeto de
Ação Declaratória de Extinção de Usufruto com Pedido de Tutela de Urgência de Imissão na Posse (proc. n. 13366-44.2016.811.0041 ajuizada por Antonio Frigieri Filho e
Jaqueline da Costa Marques Frigieri contra Floresteca S.A., sob o argumento de que a usufrutuária (Floresteca S.A.) deixou de manter a vigilância e o cuidado do imóvel no que toca ao plantio e manejo das árvores teca, bem assim na conservação das benfeitorias.

Nesta ação de extinção de usufruto, em 02/08/2016, foi deferida a liminar para reintegrar os autores (Antonio e Jaqueline) na posse do imóvel, cuja imissão que se deu em 09/08/2016.

Ocorre que referida decisão foi alvo de Agravo de Instrumento n. 1003579-97.2016.8.11.0000, cujo acórdão reformou a decisão liminar de reintegrar os então autores na posse do imóvel e teve seu trânsito em julgado em 05/06/2017.

Por sua vez, a ação foi julgada procedente para declarar extinto o usufruto, sendo os autores aqui apelados, imitidos na posse em 03/03/2020.

Contudo, a ora apelante interpôs Recurso de Apelação n. 0013366-44.2016.8.11.0041, no qual foi concedido o efeito suspensivo, sendo, então, expedido contramandado da ordem de imissão na posse. Posteriormente, o recurso foi provido para julgar improcedente a Ação de Extinção de Usufruto.

Nesse contexto, a autora ora apelante alega que mesmo após a cassação da liminar de reintegração de posse (05/06/2017), até a r. sentença que determinou a reintegração dos ora apelados na posse do imóvel objeto de usufruto (03/03/2020), estes não desocuparam o imóvel, mantendo ali cabeças de gado, cavalos e búfalos, bem assim de funcionários, de modo que devem ser condenados ao pagamento de indenização por perdas e danos, cujo pagamento será aferido com base no valor médio do arrendamento de pasto na região.

Pois bem. De início, verifica-se que a manutenção de posse requerida pela autora apelante foi-lhe concedida nos autos da declaratória de extinção de usufruto, o que revela a perda do objeto. Ou seja, a discussão da posse não será objeto nesta demanda.

Nesse contexto, a
controvérsia repousa em saber se devida a indenização por perdas e danos, em razão da ocupação indevida dos requeridos apelados nas áreas objeto de usufruto, pelo período em que não tinham amparo de ordem judicial
.

Com efeito, a alegação de que a área continuou a ser ocupada pelos ora apelados, mesmo após a revogação da liminar que lhe concedeu a reintegração de posse, não se mostra de toda esclarecida.

Assim se diz, porque, a apelante afirma que retomou a posse do imóvel em 06/06/2017, ou seja, após a decisão do Agravo de Instrumento que revogou a liminar de reintegração de posse, o que torna nebulosa, a princípio, a alegação de que os ora apelados continuaram na área.

Chama atenção, inclusive, que com a procedência da ação de extinção do usufruto, a parte autora, ora apelados, foram imitidos na posse do imóvel, o que indica, ao contrário do alegado pela autora apelante, que não se encontravam na posse. Aliás, de acordo com a certidão do Oficial de Justiça, na área se encontrava o representante da autora, Floresteca:

“Certidão

Certificamos nós, Oficiais de Justiça que em cumprimento ao r. mandado do MM. Juiz de Direito da 1a Vara, na data de 03/03/2020 às 10:47 horas, dirigimo-nos à Fazenda Paraíso, nesta cidade e comarca de Barra do Bugres/MT e ali sendo nesta data às 14:29 horas, procedemos a Imissão de Posse do requerente ANTÔNIO FRIGIERI FILHO e JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI, os quais após ouvirem a leitura do mandado bem cientes ficaram, exararam suas notas de cientes e aceitaram a contrafé que lhe oferecemos.
Na ocasião de emissão da posse, na data de 03/03/2020 às 10:47 horas, constatamos a presença de três máquinas para colheita de madeira e um trato com seus respectivos operadores na propriedade. Assim sendo,
demos ciência ao Sr. José Marcos Almeida, que informou ser encarregado da empresa Floresteca Agroflorestal Ltda., do mandado de emissão da posse dos requerentes, que logo após na mesma data às 14:10 horas, retirou as máquinas e trator assim como os operadores
das mesmas da propriedad
e.(...).”

Em verdade, os fatos narrados e documentos colacionados não indicam, sob qualquer hipótese, que a autora esteve privada do uso da área.

Aliás, certo é, de um lado, que o usufruto foi constituído para a exploração da madeira teca, e de outro, que as fotos indicam que as árvores se encontram plantadas, o que afasta a pretensão da indenização, com base em valor de arrendamento para exploração de gado sobre a área plantada.

Ora, não encontra amparo à pretensão de receber a indenização por perdas e danos, sob o enfoque de que os apelados teriam utilizado a área para pastagem de gado, se no local se encontra a plantação de teca.

Ademais, não se pode perder de vista que as perdas e danos abrangem o prejuízo efetivamente sofrido, chamado dano emergente e o que o prejudicado deixou de lucrar em razão, ou seja, os lucros cessantes.

Sob tal vertente, a autora apelante não se desincumbiu da prova do prejuízo sofrido ou do que deixou de lucrar (art. 373, I, CPC). Aliás, neste ponto, bem consignou a r. sentença:

As fotografias juntadas demonstram árvores de Teca, logo os requeridos não poderiam estar utilizando 600 hectares para pastagem.

Além disso, perdas e danos se subsumem em prejuízo, e a autora não tinha autorização para arrendar a área para exploração de pecuária, o usufruto foi lhe outorgado com a finalidade de plantar Teca.

Logo, não deixou de receber qualquer valor de arrendamento de exploração de pecuária, pois o usufruto é específico para plantio de Teca.

Em relação ao plantio de Teca, não teceu uma linha sequer na inicial ou na impugnação de que os requeridos tenham prejudicado as árvores plantadas, impedido plantio ou corte, com o que os requeridos não causaram qualquer prejuízo à autora quanto ao exercício da atividade para a qual foi firmado o usufruto, que é o plantio e exploração de Teca.

Assim, não há como acolher, de modo genérico, o pedido de perdas e danos, máxime se não há prova efetiva do prejuízo ou enriquecimento ilícito da parte adversa.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021